Tribunal: TJSP
Processo: 1011080-40.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, e sim aqueles necessários à resolução da demanda. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, e sim aqueles necessários à resolução da demanda. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente interposto. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011080-40.2018.8.26.0348/50001, da Comarca de Mauá, em que é embargante
FACULDADE TIJUCUSSU SÃO CAETANO, é embargada MARIZA CRISTINA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011080-40.2018.8.26.0348/50001 -Voto no 32018
2
Embargos de Declaração no 1011080-40.2018.8.26.0348
Embargante/Autora: FACULDADE TIJUCUSSU SÃO CAETANO
Embargada/Autora: MARIZA CRISTINA DOS SANTOS
MM. Juiz de Direito: César Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino
Comarca de Mauá - 4a Vara Cível
Voto no 32018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. O
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pela parte, e sim aqueles necessários à
resolução da demanda. Prequestionamento. Impossibilidade. A
simples oposição dos embargos de declaração não configura o
prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida
nas razões do recurso anteriormente interposto. Inteligência do art.
1025, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 943/952), no julgamento de recurso de apelação
contra r. sentença (e-fls. 548/554), proferida nos autos da “ação de obrigação
de dar coisa certa e rescisão contratual c.c. declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais e antecipação dos efeitos da tutela”,
ajuizada por MARIZA CRISTINA DOS SANTOS contra FACULDADE
TIJUCUSSU SÃO CAETANO, que, por votação unânime, deram parcial
provimento ao recurso de apelação.
A Ré opôs os presentes embargos (e-fls.
01/08 do incidente digital), sustentando a ocorrência de omissões na decisão
embargada, alegando que não houve a devida apreciação dos fundamentos
apresentados em contrarrazões, bem como para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração,
opostos no prazo legal, por omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011080-40.2018.8.26.0348/50001 -Voto no 32018
3
Os embargos de declaração constituem
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições
ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“A alegação de abusividade da propaganda
divulgada pela Ré não merece acolhimento. A publicidade é um meio de informação,
que deve ser clara e adequada à compreensão do consumidor, o homem médio,
segundo o Código de Defesa do Consumidor.
Para o exame da propaganda se é enganosa
ou não, é necessário verificar primeiro o público alvo e segundo se o seu conteúdo
tem a capacidade de dar a ideia falsa da realidade às pessoas, em abstrato.
O art. 36, caput, do Código de Defesa do
Consumidor determina: “A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o
consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal”. E o art. 37, caput, “É
proibida toda publicidade, enganosa ou abusiva.” O parág. 1o, do referido dispositivo
legal determina o que é propaganda enganosa (- É enganosa qualquer modalidadede
informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou,
por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor
a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem,
preço e qualquer outros dados sobre produtos e serviços”.
Quanto ao elemento subjetivo da propaganda,
explicam os juristas Ada Pellegrini Grinover e outros: “Na caracterização da
publicidade enganosa não se exige a intenção de enganar por parte do anunciante. É
irrelevante, pois, sua boa ou má-fé. A intenção (dolo) e a prudência (culpa) só ganham
destaque no tratamento penal do fenômeno. Logo, sempre que o anúncio for capaz de
induzir o consumidor em erro- mesmo que tal não tenha sido requerido pelo
anunciante caracterizada está a publicidade enganosa. Assim ocorre porque o que se
busca é a proteção do consumidor e não a repressão do comportamento enganoso do
fornecedor. E, para fins daquela, o que importa é uma análise do anúncio em si
mesmo, objetivamente considerado. Já para esta, diversamente, a intenção ou culpa
do agente é sopesada.” ( em “Código de Defesa do Consumidor”, editora Forense

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011080-40.2018.8.26.0348/50001 -Voto no 32018
4
universitária, 8a ed., pág. 329) (destacado no voto). Logo, torna-se irrelevante a
discussão sobrea boa-fé ou má-fé da Ré na veiculação da propaganda.
Quanto à propaganda realizada pela Ré teria
sido a seguinte: “Estude na faculdade, por meio do novo FIES e a UNIESP paga sem
fiador e sem pagar nada.” (fl. 6).Na hipótese dos autos, o público alvo da propaganda
foram os estudantes em geral (-consumidores) que pretendiam cursar uma
universidade particular(-ensino superior-), o que, autoriza a presunção de que se teve
em mira alcançar pessoas com conhecimento e discernimento, para compreensão da
propaganda.
Verifica-se que na propaganda realizada pela
Ré constou expressamente a necessidade do FIES (Fundo de Financiamento
Estudantil), que é um “fundo de reserva destinado à concessão de financiamento a
estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com
processos conduzidos pelo Ministério da Educação de acordo com regulamentação
própria (art. 1o, da Lei n. 10260/2001).
O FIES por outro lado, como financiamento
estudantil, é de conhecimento público e geral, principalmente no meio estudantil.
Ocorre que como o financiamento visa permitir aos estudantes cursarem o curso
superior com condições financeiras mais favoráveis, o contrato de financiamento
estudantil deve ser firmado entre o aluno e a instituição financeira, e não entre a
entidade de ensino e a instituição financeira, sendo o aluno devedor.
Como a propaganda é de fácil compreensão e
constou a “UNIESP paga”, a conclusão lógica é de que a Ré quitaria (o débito-) o
financiamento firmado pelo aluno com a instituição financeira. Portanto não é razoável
a interpretação de que o aluno teria bolsa integral, mesmo sem realizar o
financiamento estudantil.
Assim, há que se ponderar que se um grupo
de estudantes não teve compreensão da dimensão da propaganda, e não se
interessou em verificar a sua extensão, o que os levou a erro ou falsa interpretação,
isso não quer dizer que a propaganda tivesse sido enganosa. Mesmo que se
protegesse a minoria, a propaganda não seria enganosa, por ter constado
expressamente a necessidade do FIES, o que também afasta a alegação de violação
do dever de informação pelo Réu.
A relação do aluno com a faculdade
particular, como no caso dos autos, é uma relação contratual de prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011080-40.2018.8.26.0348/50001 -Voto no 32018
5
remunerada.
Verifica-se que em razão da Ré estar
engajada num projeto social com financiamento estudantil, a relação contratual inicial
entre universidade e aluno (-contrato remunerado de prestação de serviços
educacionais) se desdobrou em um termo de garantia de pagamento do FIES pela
instituição de ensino, mediante deveres recíprocos das partes.
Firmado o FIES e efetuado o pagamento dos
juros, em relação ao contrato de prestação de serviços educacionais o aluno ficava
dispensado do pagamento das mensalidades desde que cumprisse as obrigações
exigidas pela Ré: não desistir do curso, pagar os juros trimestrais do financiamento,
frequentar as aulas, tirar boas notas, não ser reprovado, tirar nota três no ENADE, e
prestar serviços sociais voluntários. No final do curso o Réu quitaria o financiamento.
Verifica-se que as exigências da Ré, em
relação ao curso são obrigações naturais de qualquer aluno, e quanto ao serviço
social desenvolve no aluno a cidadania e a solidariedade, portanto, excluem qualquer
tendência da Ré de enganar o público alvo da publicidade realizada. Se o aluno não
cumpre com as obrigações que lhe cabiam também não faz jus à gratuidade, não
havendo ilegalidade na cobrança de eventual débito pela Ré. Na hipótese dos autos,
não restou comprovado o atendimento dos requisitos expressos no contrato de
garantia de pagamento das prestações do FIES (e-fls. 61/62)
Com efeito, entre as exigências expressas no
contrato estava “mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e
às atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior de Administração”; “realizar 6
(seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovadas por meio de documento
emitido pela entidade que recebe-los e por meio de relatórios de trabalhos sociais
mensais, entregues no setor de projetos sociais da faculdade até o dia 12 de cada
mês”; atingir “no mínimo média 3,0 de desempenho individual no ENADE, numa
escala de 1,0 a 5,0, conforme critério do Ministério da Educação” (cláusulas 3.2, 3.3. e
3.4).
As cláusulas foram redigidas de maneira
clara, o que fica reforçado quando observado o público ao qual se destinou:
estudantes em geral (-consumidores) que pretendiam cursar uma universidade
particular(-ensino superior-), o que, autoriza a presunção de que se teve em mira
alcançar pessoas com conhecimento e discernimento, para compreensão da
obrigação contratual assumida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011080-40.2018.8.26.0348/50001 -Voto no 32018
6
Embora a Autora tenha alegado que a
cláusula que exige excelência acadêmica é abusiva, é evidente que tal exigência não
se compatibiliza com a existência de notas abaixo da média de aprovação, como
revela o histórico escolar da Autora nas disciplinas “Contabilidade II”, “Tecnologia da
Informação” e “Psicologia organizacional”, “Sistemas de Informação Gerencial”,
“Gestão da produção logística” (e-fls. 701/702).Com relação aos trabalhos voluntários,
a Autora os comprovantes apresentados pela Autora demonstram a não comprovação
da carga semanal prevista (e-fls. 90/91).
O ônus de produção de tal prova, todavia,
incumbia à Autora, sendo certo que a inversão do ônus probatório pretendida pela
Autora não se aplica na hipótese dos autos, porque importaria na imposição de
produção de prova negativa à Ré (não apresentação dos relatórios ou não realização
das atividades voluntárias).
A cláusula que exige desempenho mínimo no
ENADE, por sua vez, também não caracteriza cláusula abusiva, pois a média3 numa
escala de 1 a 5, conforme exigência contratual, corresponde a 60% da prova, o que,
considerada a excelência no desempenho escolar também exigida contratualmente,
em contraposição ao benefício oferecido, de quitação integral do financiamento
estudantil, não é desproporcional e não coloca a consumidora em desvantagem
exagerada.
Na hipótese dos autos, a Autora alcançou a
média de 41,1% (e-fl. 703), e portanto não cumpriu com a obrigação contratual por ela
assumida. Considerando o não cumprimento dos requisitos necessários para usufruir
do benefício oferecido pela instituição de ensino, a improcedência da pretensão de
quitação do FIES pela instituição de ensino era de rigor.
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
deste
Tribunal:
“APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESTABELECIMENTO DE ENSINO - OBRIGAÇÃO DE FAZER INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL Financiamento estudantil FIES - Adesão da aluna ao programa
UNIESP PAGA, mediante o atendimento de determinadas condições do programa -
Descumprimento, por parte da instituição de ensino, da obrigação contratual em arcar
com a totalidade da amortização do financiamento, ao final do curso Instituição de
ensino que sustenta a necessidade de preenchimento dos requisitos relativos à nota
acadêmica,
pagamento
das
taxas
trimestrais
referente à amortização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011080-40.2018.8.26.0348/50001 -Voto no 32018
7
financiamento estudantil, além da execução de trabalhos voluntários, conforme
contratado Autora que não provou o cumprimento de todas as obrigações contratadas
Obrigação de fazer não acolhida - DANO MORAL Não caracterização Verba indevida
- Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação - Recurso da autora
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1107583-28.2017.8.26.0100; Relator (a): Claudio
Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019)
“ESTABELECIMENTO DE ENSINO AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS IMPROCEDÊNCIA PROGRAMA
"A UNIESP PAGA" INSTITUIÇÃO QUE ASSUME A DÍVIDA DO FINANCIAMENTO
CONTRAÍDO, MEDIANTE CONDIÇÕES ESPECÍFICAS A SEREM CUMPRIDAS
PELO
ALUNO

ABUSIVIDADE
NÃO
RECONHECIDA

AUSÊNCIA
DE
CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida.
(TJSP; Apelação Cível 1000216-60.2017.8.26.0482; Relator (a): Jayme Queiroz
Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019)
“ESCOLA Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais Sentença de improcedência Instituição
de ensino que se comprometeu ao pagamento da amortização do Financiamento
Estudantil (FIES) mediante o preenchimento de requisitos pelo beneficiado
Propaganda enganosa não caracterizada - Requisitos que não caracterizam violação
ao CDC - Elementos probatórios demonstram que não foram cumpridos os requisitos
claramente elencados no contrato assinado livremente - Descumprimento da cláusula
3.3 do contrato (trabalho social) Impossibilidade de compelir as rés a arcar com o
pagamento do FIES Danos, material e moral, não caracterizados Sentença mantida
Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11),
observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.”
(TJSP; Apelação Cível 1003460-96.2018.8.26.0082; Relator (a): José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Boituva - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Obrigação de fazer cumulada com danos morais. Improcedência.
Bolsa de estudos "UNIESP Paga". Certificado de Garantia de Pagamento do FIES
pela faculdade. Requisitos exigidos em contrato. Desempenho mínimo de 60% na
prova do ENADE. Realização de serviço voluntário. Requisitos não cumpridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011080-40.2018.8.26.0348/50001 -Voto no 32018
8
Cláusula clara e não abusiva. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1000737-34.2018.8.26.0073; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador:
23a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019).
No que tange à obrigação de fazer para
entrega de um aparelho “notebook” à Autora, observa-se que a Autora não trouxe aos
autos cópia legível da publicidade divulgada pela Ré que teria assumido tal obrigação.
O contrato firmado entre as partes, por sua
vez, não foi categórico acerca da obrigação de fornecimento do aparelho “notebook”,
pois assegurava aos alunos que firmassem o contrato de financiamento FIES a
entrega de um “notebook”, ou “tablet”, ou microcomputador (fl. 136).
Em contestação, a Ré afirmou ter entregue à
Autora um aparelho “tablet”, porém não apresentou qualquer prova nesse sentido.
Assim, tendo em vista que à Ré concordou com a obrigação de entrega do aparelho
“tablet” indicado na contestação, e que não há prova de que a Ré tivesse assumido
obrigação diversa, cabível a condenação da Ré à obrigação de fazer para entrega do
aparelho “tablet' à Autora.
O
recurso,
portanto,
merece
parcial
acolhimento, porém a sucumbência permanece sendo em grau maior da Autora.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, PARA REFORMAR
EM PARTE a r. sentença, para condenar a Ré à obrigação de entregar o aparelho
“tablet” descrito na contestação, ou equivalente. No mais, fica mantida a r. sentença,
tal como proferida” (destacado).
Na hipótese dos autos, a Embargante
sustentou a ocorrência de omissão, diante da não apreciação expressa das
alegações sobre a autonomia da instituição e dos artigos legais apresentados
para embasar suas contrarrazões.
Ocorre que o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas sim
aqueles de fato necessários à resolução da demanda, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e que
haja discussão pelo órgão colegiado, como na presente hipótese.
No
caso
em
exame,
o
acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011080-40.2018.8.26.0348/50001 -Voto no 32018
9
embargado ressaltou que não restou configurada a publicidade enganosa
alegada, bem como ficou demonstrado que a Autora não preencheu os
requisitos necessários para a obtenção do financiamento. Por fim, restou
reconhecido que as cláusulas constantes do contrato eram válidas e exigíveis.
Diz a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PRECLUSÃO. OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Não se configura a
ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Precedentes. [...]. 5. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 646.387/MS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe
05/08/2015) (destacado).
Importante acrescentar que a atribuição
de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame,
mas tão somente a divergência entre as razões da Embargante e a solução
dada por este órgão colegiado ao recurso de apelação.
Nesse
sentido,
vale
mencionar
o
entendimento dos i. Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery1.:
“Erro de fato. Admitem-se embargos de
declaração para corrigir flagrante e visível erro de fato em que incidiu a decisão,
evitando-se os percalços com a eventual interposição de RE, REsp ou o ajuizamento
de ação rescisória. Neste sentido: JTACivSP 110/256, 108/287, 100/178, 93/385,
86/318, 53/168; RT 562/146; RTJ 57/145; Lex-JTA 105/352; RJTJRS 69/136.”
Também,
a
Embargante
opôs
os
presentes embargos para fins de prequestionamento.
1 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e
legislação extravagante. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. 9 ed. rev. e atual., p. 786

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011080-40.2018.8.26.0348/50001 -Voto no 32018
10
Ocorre que a simples oposição dos
embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário
que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente
interposto. Sobre o tema, ademais, da desnecessidade de prequestionamento
expresso, diz a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
ADMITIDO. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 3.o DO CPC. ICMS. INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.os 68 E 94 DO
STJ. 1. O prequestionamento implícito é tese assente na Corte e viabilizador do
especial, de forma que, ainda que os dispositivos apontados pela parte recorrente
como tendo sido malferidos não constem expressamente do acórdão recorrido, tendo
a matéria controvertida sido debatida e apreciada no Tribunal recorrido à luz da
legislação federal indicada, revela-se merecedor de conhecimento o recurso especial
(Precedentes: AgRg no REsp n.o 612.671/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU de 29/05/2006; AgRg no REsp n.o 597.072/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de
25/05/2006; e REsp n.o 767.584/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJU de
24/04/2006). 5. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental a que se
nega provimento.” (EDcl no Ag 666548 / RJ, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.AGO.2006,
DJ 31.AGO.2006, p. 207). (destacado).
Nesse sentido, expõem Hugo de Brito
Machado Segundo e Rachel Cavalcanti Ramos Machado:
“A questão deve estar sendo discutida desde
o início da ação, ou pelo menos desde a prolação da sentença para que se possa
cogitar de omissão (...). Ora, se em nenhum momento as partes cogitaram da questão
constitucional ou federal (...) não se pode afirmar que o tribunal deveria ter sobre ela
se manifestado”.2
E, para que não restem dúvidas sobre a
correção de tal entendimento, observe-se que a norma que exsurge do art.
1.025, do CPC/2015, corroborou expressamente a desnecessidade de
2 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito.; MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. O prequestionamento
necessário ao cabimento de recurso especial ou extraordinário e os embargos de declaração. Revista Dialética
de Direito Processual, São Paulo, v. 1, p. 57, 2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011080-40.2018.8.26.0348/50001 -Voto no 32018
11
prequestionamento expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos
de declaração.
Confira-se o teor do dispositivo citado:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (destacado).
O recurso, portanto, há de ser rejeitado.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo o acórdão embargado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora